Tribunal: TJDFT
Processo: 0743574-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial.
2. Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, cabe à Contadoria Judicial ou ao perito indicado pelo juízo o cotejo e indicação do cálculo correto, não tendo o julgador conhecimento técnico para tanto.
3. Na espécie, a agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar à Contadoria o demonstrativo dos valores devidos nos moldes solicitados por esta, mesmo após nova oportunidade de manifestação concedida às partes antes da apresentação dos cálculos finais pelo órgão auxiliar do juízo, os quais restaram homologados.
4. A aplicação da sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do Código de Processo Civil, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, Constituição Federal) e que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. 4.1. A litigância de má-fé exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. No entanto, na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que a agravante tenha interposto recurso com intuito meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e desprovido.